Tribunal: TJMT
Processo: 1027444-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027444-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO), DIRCE MARIA DASSOLER SCANDOLARA - CPF: 480.243.090-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 1.022 do CPC limita os
embargos
de
declaração
à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Inexistem as omissões alegadas, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara a questão central, decidindo pela obrigatoriedade do
fornecimento
do
medicamento
, dada a gravidade da condição de saúde da agravada e a urgência do tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que determinou o fornecimento solidário pelos entes municipal e estadual do medicamento Abemaciclibe 150MG à parte embargada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissão. A contradição estaria no fato de que a relatora, em seu voto, reconheceu expressamente que o pleito do Município, no sentido de que a obrigação de fornecimento do medicamento fosse primariamente direcionada ao Estado de Mato Grosso, é pertinente e encontra respaldo nas regras de repartição de competências do SUS e no entendimento firmado pelo STF no Tema 793. No entanto, ao final, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que impôs a obrigação solidária ao Município sem direcionar a obrigação primária ao ente competente.

Quanto à omissão, sustenta que o acórdão não observou ponto crucial levantado em seu Agravo Interno: a necessidade de observância da decisão proferida no Tema 793 do STF, que estabelece critérios para o direcionamento do cumprimento das obrigações de saúde entre os entes federativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que não há contradição ou omissão a serem sanadas no acórdão embargado, pois os fundamentos da decisão foram claramente expostos, com a devida apreciação das questões relevantes para o julgamento.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em matéria de saúde, a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo a parte autora acionar qualquer um deles, individual ou conjuntamente, para obter o tratamento necessário, sem que haja obrigatoriedade de direcionamento da obrigação primária a determinado ente.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da responsabilidade solidária existente entre os Entes da Federação em matéria de saúde, não há falar em direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. A solidariedade não comporta benefício de ordem." (TJ-MT - AI: 10083169520218110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e que a responsabilidade é solidária entre os entes da federação." (TJ-MT - AI: 10040485820218110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021)

Além disso, embora o STF, no julgamento do Tema 793, tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde,
não há determinação expressa de que o cumprimento da obrigação deva ser primariamente direcionado a determinado ente conforme a complexidade do procedimento
.

Conforme decidido pelo TJ-MT:

"REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793 DO STF - DIREITO À SAÚDE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Os entes da federação possuem responsabilidade solidária para promover os tratamentos necessários para a manutenção da saúde de todos, e, em vista disso, o Município tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. O direito à saúde configura direito fundamental à preservação da vida, sendo de responsabilidade do Poder Público, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário a todas as ações e programas adotados pelo Sistema Único de Saúde para a sua implementação." (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10038580620218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2021)

Desta forma, não há contradição no acórdão embargado quando reconhece, em tese, a legitimidade jurídica do pleito do Município no sentido de que, em observância às regras de divisão de atribuições na gestão do SUS, as questões mais complexas devem ser inicialmente direcionadas ao Estado, mas, ao mesmo tempo, mantém a decisão que impõe a obrigação solidária ao Município, pois ambas as posições são compatíveis com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência.

Quanto à alegada omissão, observo que o acórdão embargado expressamente mencionou o Tema 793 do STF, não havendo necessidade de maior detalhamento sobre esse ponto, uma vez que a tese firmada não obriga o direcionamento primário da obrigação a determinado ente.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a reforma da decisão, o que não é possível nesta via recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025